Tribunal: STF
Processo: Rcl 91339
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Minimercado Ponto 1 Ltda – EPP e Mercado Sul Ltda - EPP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020328-74.2022.5.04.0023.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.  
Consta da exordial, o seguinte relato fático:

“O reclamante ajuizou ação trabalhista postulando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 2011 a 2022, alegando prestação habitual de serviços como segurança junto às empresas reclamadas. Desde a contestação, as Reclamantes sustentaram expressamente que:
(...)
A controvérsia instaurada nos autos sempre esteve centrada na natureza jurídica da relação mantida entre as partes, isto é, se a prestação de serviços ocorreu sob regime de trabalho autônomo ou se configuraria vínculo de emprego.
(...)
A 11ª Turma do TRT da 4ª Região reformou a sentença de improcedência e reconheceu a existência de vínculo empregatício, ao fundamento de que a reclamada não teria comprovado documentalmente a contratação sob modalidade diversa da relação de emprego. 
O acórdão consignou que, diante da confissão da prestação de serviços, incumbia às reclamadas provar a alegada autonomia, ônus do qual não teriam se desincumbido. 
Assim, concluiu-se pela presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, declarando-se o vínculo de emprego e condenando-se as empresas ao pagamento das verbas decorrentes.
(...)
Foram opostos embargos de declaração com a finalidade de obter pronunciamento expresso acerca da aplicabilidade do Tema 1.389 da Repercussão Geral, reconhecido no julgamento do ARE 1.532.603.
(...)
A 11ª Turma rejeitou os embargos de declaração, afirmando que o caso concreto não se enquadraria no Tema 1.389 sob o fundamento de inexistência de contrato escrito de prestação de serviços.” (eDOC 1, pp. 1-3)

Argumenta, nesses termos, que “o processo sub judice discute precisamente a validade de contrato firmado por intermédio de pessoa jurídica para a prestação de serviços contínuos e supostamente subordinados, circunstância que levou o juízo de origem ao reconhecimento de vínculo empregatício. Trata-se de hipótese que, por expressa determinação do Supremo Tribunal Federal, deve necessariamente aguardar o pronunciamento definitivo desta Corte, sob pena de usurpação de sua competência constitucional e de comprometimento da unidade interpretativa da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 6)
Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão definitiva do processo de origem  até o julgamento definitivo do Tema 1389 da Repercussão Geral.
É o relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação (verbal) de trabalhador autônomo, na função de segurança, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Todavia, o Tribunal reclamado  afastou a incidência do referido precedente paradigma e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, consoante decisão com o seguinte teor:

“A embargante alega que o acórdão embargado não se manifestou acerca do Tema 1.389 do Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à validade constitucional dos contratos de trabalho autônomo, bem como determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Embora não tenha havido irresignação específica sobre o tema anteriormente, a fim de evitar novos questionamentos, registro que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses definidas pelo STF no Tema 1.389. 
À luz do entendimento recentemente firmado em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, a ausência de formalização da relação mantida entre as partes mediante a celebração de contrato escrito para prestação de serviços de forma alegadamente autônoma - circunstância incontroversa nos autos - constitui fator distintivo suficiente para afastar a aderência da controvérsia ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, razão pela qual não há falar em suspensão do feito. 
Nesse sentido, colacionam-se, exemplificativamente, julgados da Corte Constitucional que reconhecem a inexistência de aderência estrita quando ausente contrato escrito de prestação de serviços apto a caracterizar a alegada autonomia ou ‘pejotização’.” (eDOC 9, ID: cecdd25b)

Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0020328-74.2022.5.04.0023, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente